Tribunal: CARF
Processo: 10830.721552/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721552/2020-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.200 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
DE VITIS PIZZARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
DÉBITO DECLARADO. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA ESTRANHA À
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
Por decorrência de previsão regimental, a atividade de análise, deferimento e
revisão de ofício de débito declarado é de competência das autoridades
administrativas, descabendo o conhecimento da matéria pelos órgãos
julgadores.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Lucas Issa Halah, que conhecia do recurso e negava-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721552/2020-98
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721552/2020-98

Trata-se do seguinte Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, em face
de débito previdenciário inscrito em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade não estava suspensa (e-
fls.14):
(...)
2 O interessado tomou ciência do ato em 14.02.2020 (e-fls.24).
3 Em petição recebida em 20.02.2020, o interessado diz que "não se conforma com o
recebimento do ADE de EXCLUSÃO 201900779190 e posterior recebimento de Termo de Indeferimento
número 00.11.09.45.18". Alega que o débito está suspenso por medida judicial (e-fls.2/3):
(...)
4 O interessado pede "a improcedência do ADE de exclusão".
5 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.4/16.
6 A DRF proferiu despacho, no qual se lê que o débito foi ajuizado (e-fls.29):
A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela DRJ/07, conforme
acórdão n. 107-002.015 (e-fl. 34), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2020
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO
INSCRITO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2°, inciso II).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta pedido de reconsideração da decisão
recorrida, recebido pela Unidade de Origem como Recurso Voluntário (e-fls. 45), no qual admite
a pendência motivadora da exclusão do Simples Nacional, arguindo que já vinha tentando
resolvê-la desde 28/01/2016 e que, devido à morosidade da resposta administrativa, o débito foi
ajuizado.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso, conquanto tempestivo, contém matéria que
escapa à competência deste órgão julgador de segunda instância, relativa ao pedido de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721552/2020-98

reconsideração da decisão recorrida, que, em verdade, trata-se de requerimento de revisão de
ofício de débitos declarados em GFIP.
Tal matéria é de competência da autoridade administrativa, conforme previsão
regimental constante da Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020.
Ainda que, por hipótese, fosse admitido o conhecimento do recurso, a alegação do
Recorrente em nada alteraria o resultado do presente julgamento, eis que o próprio Recorrente
confirma a existência de débitos em aberto em data anterior à de emissão do Termo de
indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Ademais, o Recorrente não contesta os fundamentos expressos no acórdão de
Manifestação de Inconformidade, limitando-se a apresentar o referido requerimento
administrativo.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão recorrida, o recurso não merece ser conhecido, devido ao óbice da preclusão, a teor do
disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.200 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721552/2020-98

recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital